Tribunal: TJBA
Processo: 8036808-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036808-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: HELENITA HEMILLE LIMA CORREIA

Advogado(s)
:
ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual reconheceu a incidência de juros de mora e correção monetária sobre honorários advocatícios fixados sobre valor de indenização securitária, pagos antes do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais pagos antes do trânsito em julgado; e (ii) saber se é devida a atualização monetária da base de cálculo dos honorários arbitrados com base no proveito econômico.

III. Razões de decidir
Os juros de mora sobre honorários advocatícios só são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, momento em que a obrigação se torna exigível, nos termos da jurisprudência do STJ.
Comprovado o pagamento integral dos honorários antes do trânsito em julgado, é indevida a cobrança de juros moratórios.
A correção monetária da base de cálculo dos honorários, arbitrados sobre o valor do proveito econômico, é devida desde o momento da fixação da quantia, como forma de recomposição do valor da moeda, independentemente de pedido expresso.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios, mantendo-se, contudo, a correção monetária da base de cálculo.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8036808-76.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

e, como Embargada,

HELENITA HEMILLE LIMA CORREIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
ACOLHER EM PARTE
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA